Tribunal: TJES
Processo: 0030930-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030930-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: J.A.COMERCIO DE ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REFIS. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NESTE FEITO. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. A petição do autor da ação não externa a desistência da ação, pretensão que sequer pode ser presumida; em verdade, o autor vindica a renúncia sobre o direito em debate, na forma do artigo 487, III, alínea 'c' do CPC, em harmonia com o que dispõe a Lei Estadual n. 11.331/2021.

II. Na hipótese em tela houve a correspondente quitação dos honorários advocatícios antes da prolação da sentença e, portanto, inexiste espaço para condenação constante no pronunciamento guerreado, sob pena de
bis in idem
, conforme compreensão do STJ.

III. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido. Recurso da

J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recurso para dar provimento ao que foi interposto pela J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me e dar parcial provimento ao interposto pelo Estado do Espírito Santo , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0030930-33.2019.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
:
J.A. COMERCIO DE ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME

JUIZ DE DIREITO: DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas em face cível de sentença que homologou o pedido de desistência formulado por J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me no bojo de ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, no capítulo acessório condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente federado, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado do Espírito Santo apresentou apelação cível (id. 5384392) vindicando a reforma da sentença uma vez que a extinção deve ocorrer com resolução de mérito, haja vista que a empresa autora renunciou expressamente ao direito em que se funda a ação e não desistiu da ação e, ainda, que os juros incidentes sobre os honorários advocatícios deve ser de 1% ao mês.

Contrarrazões no id. 5384398 pelo desprovimento do recurso.

Apelação adesiva por parte da empresa J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me (id. 5384395) sustentando que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois já fez a quitação destes após provocação do próprio Estado nestes autos. Ao final, pugnou pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões, por sua vez, vindicaram o não provimento do recurso (id. 5384403).

Eminentes Desembargadores, analisarei os recursos em conjunto, visto que os temas se confundem.

Inicialmente, cumpre acolher a pretensão recursal do ente federal no que pertine o motivo de extinção do processo originário, o qual, de pronto, adianto que tem fundamento.

Isto porque a petição do autor da ação não externa a desistência da ação, pretensão que sequer pode ser presumida; em verdade, o autor vindica a renúncia sobre o direito em debate, vejamos:

“Destarte, a autora renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação, requerendo a homologação da desistência, com fulcro no art. 487, III, alínea 'c' do CPC, para fins de atendimento ao art. 30, III da Lei do refis.”

Nesse trilhar, o recurso do Estado merece provimento neste tocante a fim de reformar a sentença e extinguir o feito com julgamento de mérito.

Em relação aos honorários advocatícios, o recurso adesivo é digno de provimento.

A parte autora renunciou o direito sobre o qual se funda a ação por ter aderido o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis 2021), tendo recolhido os honorários advocatícios pertinentes após manifestação judicial da Procuradoria do Estado (petição à fl. 401 dos autos quando físicos) diretamente em conta bancária da Associação de Procuradores do Estado, conforme comprovante no id. 5384391, revelando inexistir qualquer ônus superveniente em seu desfavor.

Segundo o STJ, “
É entendimento desta Corte Superior que a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal. Precedente: AgInt no REsp 2.049.422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL ELA SE FUNDA. PAGAMENTO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO JUDICIAL. 1. Mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem
está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei. Com efeito, se os honorários de advogado foram embutidos no montante do débito pago administrativamente, já não há verba a ser paga, por esse título, no processo judicial. Precedente citado: REsp 111.083/D
F, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, RSTJ, vol. 110, p. 131. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 958.623/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 28/6/2010.)

Ademais, como bem pontuou o Relator, caso análogo fora sujeito no STJ ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, dando origem ao TEMA 400, que apregoa:

“A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte,
que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69.

No caso dos autos Lei nº 11.331/2021, instituidora do REFIS, condicionou a adesão ao programa de parcelamento da dívida ao reconhecimento do débito e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, como já mencionado, quitados.

Importante transcrever:

Art. 3º O ingresso no Programa:

[...]

III - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

[...]

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a
Certidão de Dívida Ativa
– CDA estiver protestada.

[...]

§ 2º
Para pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios na forma do disposto no
caput
, V, o contribuinte deverá contatar a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES – por meio do endereço eletrônico parcelamento@pge.es.gov.br.

Assim, pagos os honorários advocatícios pela autora por meio do REFIS, descabe sua condenação na presente, ação sob pena de
bis in idem.

Pelo exposto, conheço de ambos apelos para dar provimento parcial provimento ao que fora interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar o fundamento de extinção da ação, passando a constar com resolução de mérito na forma do artigo 487, III, c do CPC; também dar provimento ao recurso da empresa J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me para extirpar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao que fora interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar o fundamento de extinção da ação, passando a constar com resolução de mérito na forma do artigo 487, III, c do CPC; também dar provimento ao recurso da empresa J.A. Comércio de Eletricos e Hidraulicos Ltda Me para extirpar a condenação em honorários advocatícios.